Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711443-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACINTHO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO AGRAVADO: TANIA MARIA DE CARVALHO GOMES FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por Jacintho de Oliveira Figueiredo contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que, nos autos no 0703115-66.2021.8.07.0006, indeferiu os pedidos de aplicação de medidas cautelares protetivas de urgência formulados em favor do ora recorrente. Alega o requerente que ficou casado por 28 anos com a recorrida e que, após descobrir que ela desviava o patrimônio do casal para parentes no Rio de Janeiro, bem como considerando a resistência da agravada em seguir as medidas sanitárias de isolamento social durante a pandemia causada pelo novo coronavírus, decidiu lhe propor separação consensual. Assevera que, contudo, a recorrida não aceitou a proposta e, mesmo ciente das comorbidades do recorrente – que conta com 81 (oitenta e um) anos de idade e possui insuficiência cardíaca grau IV –, continuou a desrespeitar as recomendações de isolamento social, além de passar a ofender e difamar o agravante e o restante de sua família, inclusive pela internet. Argumenta que o recorrente não tem direito à aposentadoria e que a recorrida, que é funcionária pública, ameaça tirá-lo de seu plano de saúde, frisando que ela chegou a inventar que estava vivendo em cárcere privado. Aduz que a recorrida passa dias fora de casa e leva com ela a chave do quarto onde ficam as roupas, medicamentos e documentos pessoais do recorrente, tendo juntado aos autos de origem vídeos com algumas das situações narradas. Sustenta que o Direito Penal é um instrumento apto a proteger a vida e a dignidade das pessoas idosas e que, na espécie, ficou devidamente demonstrado que o agravante vem sendo de tratado de maneira agressiva pela recorrida, que o expõe a situações vexatórias e humilhantes. Acentua que o Estatuto do Idoso prevê, em seu artigo 43, a aplicação de medidas de proteção aos idosos sempre que os seus direitos forem ameaçados ou violados, enfatizando que as humilhações, ameaças e ataques à honra e à dignidade do agravante decorrem de sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente. Postula, assim, a concessão de liminar para determinar: a) “o livre acesso do autor a todos os cômodos de sua residência, sendo expedida ordem para que a demandada seja proibida de vedar o acesso do autor ao cômodo onde estão seus pertences pessoais compreendendo roupas, inclusive íntimas, calçados, documentos e medicamentos, sendo concedido ao autor o direito de arrombar ou pedir a abertura da referida porta com ajuda de chaveiro”; b) “que a requerida abstenha-se de ameaçar retirar a assistência à saúde do autor, sendo vedada a exclusão do autor do plano de saúde vinculado ao da mesma via seu Órgão Empregador, com ordem para que, caso já tenha procedido com a exclusão, que seja obrigada a restabelecer a assistência à saúde no prazo de 48 horas, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no art. 244 do código penal”; c) “a proibição da ré de frequentar a casa do autor devendo permanecer a uma distância mínima de 500 metros do autor e sua residência, a fim de preservar a integridade física e psicológica do ofendido”; e d) “que a denunciada seja também proibida de manter contato com o autor por quaisquer meios de comunicação”. No mérito, pede a “manutenção dos pedidos liminares pleiteados e pela concessão das demais medidas cautelares de proteção ao autor elencadas na inicial, garantindo-lhe o direito constitucional de proteção a vida e a dignidade” É o relatório. Diante do não cabimento de Agravo de Instrumento no processo penal, aliado à inexistência de previsão legal para o recurso contra a decisão que indefere pedido de aplicação de medida cautelar em favor da vítima, recebo o presente Agravo de Instrumento como Reclamação, a fim de garantir o acesso à jurisdição ao recorrente. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Todavia, in casu, o fumus boni juris não se faz presente. Inicialmente, vale ressaltar que os pedidos relativos ao livre acesso do recorrente aos cômodos de sua residência e à abstenção de exclusão do reclamante do plano de saúde da recorrida estão intimamente relacionados ao processo de separação litigiosa, o que denota a natureza cível de tais pleitos e afasta, por completo, a competência do Juízo criminal para analisá-los. Em relação aos pedidos de proibição de aproximação, de contato por qualquer meio de comunicação e de frequência à residência do reclamante, verifica-se que a decisão recorrida bem fundamentou o indeferimento de tais pleitos, explicando que a mera notícia de prática de crimes não é suficiente para ensejar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, as quais exigem a comprovação de real risco “às investigações, à segurança social ou à efetividade do direito penal”. Nesse cenário, não se detecta nenhuma ilegalidade na decisão que indeferiu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão requeridas em favor do recorrente, de modo que, sob a análise perfunctória que a presente fase processual permite, não se vislumbra o requisito do fumus boni iuris necessário para a concessão da liminar. Portanto, indefiro o pedido de liminar. Autue-se o presente Agravo de Instrumento como Reclamação Criminal. Intime-se a Defensoria Pública para que apresente resposta no prazo regimental em favor da reclamada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador